Tribunal: TJSP
Processo: 0000377-82.2017.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0000377-82.2017.8.26.0613,
da
Comarca
de
Caconde, em que é apelante JOÃO CARLOS DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-82.2017.8.26.0613 - Voto no 49697
2
Voto no 49697
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000377-82.2017.8.26.0613
Comarca: CACONDE - (Processo no 0000377-82.2017.8.26.0613)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: João Carlos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DA
INFRAÇÃO – SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL RECOLHIDA PARA
DELINEAR O ESTADO DE EMBRIAGUEZ – PRECEDENTE – INEXISTÊNCIA
DE EXAME ALVEOLAR OU SANGUÍNEO QUE NÃO COMPROMETEM A
PROVA DO CRIME – RÉU QUE ABALROOU DOIS OUTROS VEÍCULOS E
DANIFICOU PORTA DE RESIDÊNCIA – PENA MÍNIMA – REGIME ABERTO
– ALTERNATIVA ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
JOÃO CARLOS DA SILVA foi condenado pelo
r. Juízo da única Vara da Comarca de CACONDE, nos autos
do Processo no 377-82/2017, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. José Oliveira Sobral Neto, como incurso no
art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06
(seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, e a suspensão do direito de dirigir pelo
prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade
substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) em benefício de uma entidade assistencial.
O apelante foi processado porque no dia 07 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-82.2017.8.26.0613 - Voto no 49697
3
outubro de 2017, por volta de 20h00min, na Rua Paim, altura
do n° 42, Bairro Santa Cruz, conduziu veículo automotor com
a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool.
Apela,
pleiteando o
reconhecimento
da
insuficiência probatória e a redução da pena alternativa
(fls. 218/223).
Contrariado o recurso (fls. 229/231), o douto
Procurador de Justiça Dr. Luiz Paulo Santos Aoki, opina pelo
desprovimento (fls. 243/255).
É o relatório.
É fato suficientemente provado que o réu
ingeriu bebida alcoólica e, não obstante, assumiu a condução
do veículo Ford/Corcel, placas GLM-9548. Durante o trajeto,
perdeu o controle do veículo e chocou-se contra uma
caminhonete
Fiat/Strada
que
estava
devidamente
estacionada e contra o veículo VW/Gol que estava dentro da
garagem do imóvel pertencente a João Carlos Ferreira.
Destarte, Policiais Militares foram até o sítio
dos fatos e prontamente constataram que o réu tinha aspecto
de embriaguez, pois apresentava olhos avermelhados, hálito
etílico, fala desconexa, além de estar exaltado. Dentro do
veículo dele foi encontrada uma lata de cerveja, consumida.
Ele optou pelo silêncio.
Sob o crivo do contraditório os dois agentes
públicos renovaram a versão inquisitorial. O dono de um
carro abalroado, João, dá cobro a tal fala. Nessa linha,
isolada a versão do réu de que estava sóbrio e que a lata de
cerveja tinha sido consumida noutro dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-82.2017.8.26.0613 - Voto no 49697
4
Some-se à prova oral, o laudo pericial de fls.
100, as imagens de fls. 30, anotando-se que à ausência de
exame alveolar ou sanguíneo, por recusa do réu, a prova da
materialidade da infração desde a edição da Lei no
12.760/2012,
instituiu-se
expressamente
no
§1o
do
preceptivo penal em análise que as condutas previstas no
tipo penal poderiam ser constatadas por “I - concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue
ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada
pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça
assenta: “Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o
crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo
abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva
na conduta, configurando-se com a simples condução de
automóvel, em via pública, com a concentração de álcool igual
ou superior a 6 dg por litro de sangue ou a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar ou, ainda, com sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade

psicomotora,

sendo

desnecessária
a
demonstração da potencialidade lesiva da conduta,
consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa”
(REsp 1554196/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ
de 20/04/2016).
Daí porque é ratificada, na forma do art. 252
do RITJSP, a decisão hostilizada.
A pena é a mínima, inclusive no que toca à
pena acessória, conquanto o réu tenha causado perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-82.2017.8.26.0613 - Voto no 49697
5
concreto e dano a terceiro.
O regime prisional é o aberto.
A
alternativa
é
adequada,
não
sendo
facultado ao réu escolher a prestação que melhor lhe
aprouver, tampouco debater sobre o valor fixado na
alternativa, até porque admitiu exercer a função de servente
de pedreiro, tem casa própria podendo, em querendo,
postular o parcelamento do valor na Vara das Execuções
Criminais. Para hipótese de não aceitação, poderá cumprir a
pena no mais brando regime prisional, sendo que pecuniária
infligida tem cunho eminentemente pedagógico, atuando
como ferramenta para o desestímulo da direção perigosa e
obstaculizar ainda uma nova infração do mesmo gênero.
Logo, nada a ser redimensionado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator